Tribunal: TJDFT
Processo: 0059707-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059707-80.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: ORESTES NUNES DE SOUZA DESPACHO ORESTES NUNES DE SOUZA apresente Petição ID 16757739, afirmando que o presente recurso está sobrestado em razão dos Temas 264 e 265, ambos do STF, que cuidam do Plano Collor II e que o presente processo trata dos planos Bresser, Verão e Collor I. Assim, pede o prosseguimento do feito. Nada a prover. Com efeito, as decisões ID 15281124 e ID 15281134, contemplaram, no caso em apreço, os Temas 264, 265, 284 e 285, todos afetados e ainda pendentes de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, deve ser mantida a suspensão. Devolvam-se os autos ao NUGEP . Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS, OAB/DF 10.434, conforme requerido ID 16757739. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034